Tribunal: TJSP
Processo: 1011668-73.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
1. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
1. Cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro do contrato. Possibilidade desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade da tarifa de avaliação, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Regularidade da tarifa de registro de contrato, pois demonstrada a prestação do serviço por terceiros.
2. Seguro prestamista, seguro auto e título de capitalização. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação.
Recurso provido em parte. Sentença reformada em parte.